Tribunal: STF
Processo: ARE 1564829
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO AGRAVADA QUE CONSIDEROU QUE O PROCESSO DEVERIA PROSSEGUIR SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PERTENCENTE À VIÚVA. INSURGÊNCIA DO BANCO. CADERNETA DE POUPANÇA CUJO TITULAR JÁ ERA FALECIDO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CERTIDÃO DE ÓBITO QUE INFORMA A EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR E DE OUTROS HERDEIROS NECESSÁRIOS. LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA DO CRÉDITO QUE CABE AO ESPÓLIO OU, NA INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO, A TODOS OS HERDEIROS CONJUNTAMENTE. VIÚVA QUE NÃO COMPROVOU A CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO (ART. 6°, CPC/1973). VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA (ART. 10, CPC/2015). PARTE QUE DEVE SER INTIMADA PARA COMPROVAR A RELAÇÃO COM O DE CUJUS, BEM COMO PROMOVER A INCLUSÃO NO POLO ATIVO DOS DEMAIS HERDEIROS, OU COMPROVAR QUE ESTES RENUNCIARAM A SEU QUINHÃO DO CRÉDITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA (ART. 485, VI, CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Doc. 41, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo (Doc. 44) foram desprovidos (Doc. 47).



    Nas razões do apelo extremo, HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXI, 93, inciso IX, 97 e 102, caput e § 3º, da Constituição da República. Sustenta em síntese: 1) a ilegitimidade ativa do agravado para executar a sentença proferida na ação coletiva, na medida em que não figurava como associado à época da propositura da ação, bem como não apresentou autorização individual expressa; 2) a necessidade da suspensão do feito, em razão do que decidido no RE 626.307-RG, Rel. Min. Dias Toffoli; 3) a negativa de vigência do artigo 2º-A da Lei 9.494/1997, em afronta à Cláusula de Reserva de Plenário, preceituada no artigo 97 da Constituição da República e na Súmula Vinculante 10. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário (Doc. 49).



    Antônia Consuelo de Melo Fernandes apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 53).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 55). Irresignado, HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo interpôs o presente agravo (Doc. 57). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, ante o desinteresse em aderir ao acordo da ADPF 165, manteve a decisão agravada (Doc. 61).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 848 (Doc. 129).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte, sob o entendimento de que “o acórdão que julgou o agravo de instrumento não deliberou absolutamente nada acerca da matéria relativa à legitimidade ativa”, certo que o “recurso tratou tão somente da legitimidade do espólio ou da universalidade de herdeiros em pleitear em nome próprio o cumprimento de sentença de natureza coletiva, conforme já consignado no despacho do evento 302” (Doc. 134, p. 1).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que o acórdão ora recorrido deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco-recorrente para reconhecer a ilegitimidade ativa da recorrida para pleitear, sozinha, o crédito dos expurgos inflacionários na caderneta de poupança de seu falecido marido, por não ter comprovado “sua condição de inventariante ou de que na partilha lhe tenha sido atribuído o crédito em questão, tampouco comprovou que os demais herdeiros renunciaram ou lhe cederam seus quinhões” (Doc. 41, p. 6). Nada obstante, nas razões do recurso extraordinário, a parte ora agravante limita-se a sustentar a ilegitimidade ativa da agravada para executar a sentença proferida na ação coletiva, na medida em que não figurava como associada à época da propositura da ação e a necessidade da suspensão do feito, em razão do que decidido no RE 626.307-RG, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Assim, verifica-se que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão ora impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, na qual faz referência à Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente